Tribunal: TJPA
Processo: 0002985-53.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002985-53.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARIA NERI DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA EFETIVA.
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MULTA. ARBITRAMENTO NA FIGURA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS NO CASO DOS AUTOS. MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O servidor público que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 contava com mais 05(cinco) anos de exercício é considerado estável no serviço público, nos termos do art. 19 do ADCT;

II – A alegação de impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhimento, pois o apelante apresentou mera fundamentação genérica, visto que em momento algum indicou qual dispositivo legal estaria sendo atacado com o pedido contido nos autos. Além disso, acolher o pleito configuraria clara ofensa ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que prevê que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Preliminar rejeitada;

III –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará corretamente julgou procedente a ação ajuizada por Maria Neri dos Santos em desfavor do Município de Acará, determinando a anulação do ato administrativo de exoneração da autora da ação, visto que a documentação acostada ao processo demonstra que a apelada ingressou no serviço público municipal no dia 07 de março de 1983, ou seja, mais de 0
5 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Magna, o que evidencia a sua efetivação no serviço público, nos termos da norma transitória contida no art.19 do ADCT;

IV - É plenamente possível ao Poder Judiciário, no exercício de múnus público, proceder com o exame da legalidade de um ato administrativo, o que não constitui interferência indevida, nem provoca qualquer mácula no Princípio da Separação dos Poderes;

V -
O agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de
astreintes
se não figurou no polo passivo da relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa;

VI - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VII - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97);

VIII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa pessoal imposta ao gestor público municipal e modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos, mantendo a s
entença monocrática nos demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

d
ar-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Cobrança de Salários e Vantagens de Natureza Salarial ajuizada por
MARIA NERI DOS SANTOS
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a mencionada ação, declarando nulo o ato administrativo de demissão da ora apelada, bem como determinou a reintegração da mesma ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do recorrente, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas até a efetiva reintegração da recorrida.

Determinou, ainda, em caso de descumprimento da ordem judicial, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser paga sob a responsabilidade pessoal do gestor público municipal.

Em resumo, na referida ação (
Num. 14707589 - Pág. 1
/9), o patrono da apelada relatou que a mesma é servidora pública do Município de Acará desde o dia 07/03/1983, exercendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais, perdurando no cargo até o dia 01/02/2013.

Sustentou, em síntese, que a apelada possuía o direito líquido e certo à sua estabilidade funcional, tendo em vista o que preceitua o art. 19, do ADCT.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 900485 – Pág. 1/13), julgando procedente a ação ajuizada pelo recorrido.

Em suas razões recursais (
Num. 16567396 - Pág. 1/25
), o patrono do apelante aduziu, preliminarmente, a impossibilidade de carência da ação por inexistência de direito líquido e certo do apelado e a impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, sustentou, em resumo, pela inexistência de direito líquido e certo da recorrida e a impossibilidade do exame de ato administrativo pelo Judiciário.

Arguiu a impossibilidade da aplicação de multa na pessoa física do gestor municipal, bem como pugnou pela diminuição da referida astreinte.

Questionou, ainda, os juros de mora e a correção monetária aplicados na sentença recorrida.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Através do despacho de Num. 900488 – Pág. 19, a autoridade sentenciante recebeu o recurso no efeito devolutivo e determinou a intimação do apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimada, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
Num. 16567398 - Pág. 22
).

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
16680757 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 17150438 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINARES

O apelante defende
a carência da ação mandamental por ausência de direito líquido e certo
, afirmando
a ausência de provas que dê substância de verdade às alegações do apelado
.

Neste ponto, entendo que o recorrente equivocadamente apresenta em sede de preliminar matéria que se confunde com mérito da ação mandamental,
motivo pelo qual, analisarei conjuntamente com o objeto da demanda.

No que tange à
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido
, a alegação não merece acolhimento, pois o apelante apresentou mera fundamentação genérica, visto que em momento algum indicou qual dispositivo legal estaria sendo atacado com o pedido contido nos autos.

Além do que, acolher a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido configuraria clara ofensa ao disposto no art. 5º, inciso XXXV da CF/88, que prevê que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito.

Em vista do exposto, não acolho a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada
por
Maria Neri dos Santos
,
julgou procedente a referida ação, determinando a reintegração da apelada ao cargo que possuía no Município de Acará, tendo em vista a recorrida possuir estabilidade funcional extraordinária.

Antes de analisar o mérito do apelo, destaco, inicialmente, que a Constituição Federal, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias trouxe, em seu art. 19, uma modalidade de estabilidade no serviço público, como um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação constitucional.

O mencionado dispositivo estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art.

19
- Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no Art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”

Sobre o assunto, leciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho, na sua obra
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679, o seguinte,
in verbis
:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, efetivamente, a apelada está amparada pela
estabilidade funcional prevista no art. 19, do ADCT, o que impossibilita, portanto, a sua dispensa, visto que ingressou no quadro de servidores do Município de Acará no mês de março de 1983, ou seja, antes de 05(cinco) anos da promulgação da Carta Magna.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. MÉDICOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EMPREGADO PÚBLICO.
ESTABILIDADE
.
2. Reconhecido o direito ao restabelecimento do emprego público, com todos seus efeitos, dá-se a aquisição do direito à
estabilidade
no serviço público, na forma do
art. 19
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
- ADCT,
porquanto na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 já contavam como mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na Administração Pública.
1 e 3
- Omissis.
(EDcl no AgRg no Resp 1139853/RS; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma, j. em 07/10/2014; p. DJe 21/10/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. "AUXILIAR LOCAL". ENQUADRAMENTO. LEI Nº 8.112/90. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
II - Na espécie, o impetrante foi contratado em 20/2/1983, por prazo indeterminado, para prestar serviços na representação diplomática do Brasil na Alemanha, detentor, portanto, da
estabilidade
especial de que trata o
art. 19
do
ADCT,
razão pela qual fica afastada a polêmica em torno da necessidade de atendimento desse requisito.
I e II
- Omissis.
(MS 12279/DF; Min. Felix Fischer; Terceira Seção; j. em 15/12/2008; p. DJe 25/02/2009)”

Destarte, o Juízo Monocrático, ao julgar procedente a ação supramencionada, declarando nulo o ato administrativo de demissão da apelada, realizou apenas controle de legalidade, não adentrando no mérito administrativo.

Ademais, ao contrário do que suscita o recorrente,
é plenamente possível ao Poder Judiciário, no exercício de múnus público, proceder com o exame da legalidade de um ato administrativo, o que não constitui interferência indevida, nem provoca qualquer mácula no Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ILEGALIDADE DO
ATO

ADMINISTRATIVO
. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES
. INOCORRÊNCIA.
1. O controle

jurisdicional das decisões administrativas, em atenção ao sistema de freios e contrapesos, restringe-se à
legalidade
do
ato

administrativo
. Assim, a análise da
legalidade
do
ato
praticado pelo Município não implica em violação ao
princípio
da
separação
dos
poderes
.
2. Omissis. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação Cível Nº 70079456521, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Julgado em 14/11/2018)”

Quanto ao valor da multa aplicada, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, mas sim apropriado para a função pedagógica que possui, principalmente considerando que só será aplicada a sansão em caso de descumprimento da obrigação imposta, o que exclui o perigo de dano grave.

Por outro lado, no que tange à determinação que a multa seja de responsabilidade pessoal do gestor público municipal, entendo que a sentença monocrática merece ser reformada, visto que não é possível estendê-la a um agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE

PÚBLICO.

RESPONSABILIDADE

PESSOAL

PELO

PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.
Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

Por conseguinte, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor público municipal deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Município do Acará, pessoa jurídica de direito público
.

Em relação aos consectários legais, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau merece alguns reparos. Senão vejamos.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do Município requerido.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Assim, a sentença monocrática aplicou corretamente o índice de correção monetária (IPCA-E), mas deve ser corrigido no tocante aos juros moratórios, que seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para afastar a multa pessoal imposta ao gestor público municipal e modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos,
mantendo os demais termos da sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024